Tribunal: TJMT
Processo: 0012794-25.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012794-25.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DARREN MARCELO ACOSTA - CPF: 432.791.121-68 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Plaenge Empreendimentos Ltda.
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Embargos de Declaração n. 0012794-25.2015.8.11.0041,

que rejeitou os aclaratórios opostos por Darren Marcelo Acosta, por não vislumbrar vícios no acórdão embargado.

Sustenta, o embargante, a existência de omissão e obscuridade no acordão embargado, por não esclarecer que a cláusula penal prevista no contrato assinado pelas partes, que estabelece a indenização de aluguéis por atraso na entrega do imóvel, deve prevalece no caso em tela.

Nesse contexto, sustenta que deve prevalecer a indenização relativa aos alugueis do período de atraso, afastando qualquer outra penalidade.

Por tais fundamentos, requer seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões no Id n. 133954175, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O vício apontado pela embargante cinge-se a alegada omissão no v. acórdão, que não aclarou

que a cláusula penal prevista no contrato assinado pelas partes, que estabelece a indenização de aluguéis por atraso na entrega do imóvel, deve prevalece no caso em tela.

A valer, omissão segundo abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” .

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsistem os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelas partes
,
constando na fundamentação (
ratio decidendi
) o motivo pelo qual entendeu que a cláusula penal incide sobre a parcela inadimplida e não sobre os valores dos alugueis como advoga a embargante. Veja:

[...]
O entendimento do STJ é no sentido de que no caso em que há cláusula penal (moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.

Logo, havendo previsão no contrato, esta prevalece como no caso em pauta onde constou da clausula 9.1 do contrato, que “
em caso de inadimplemento de qualquer parcela, incidirá correção monetária pelo INPC, juros de mora 1% e multa de 2%. sobre o débito atualizado”.

Do contrato entabulado entre as partes infere-se que a cláusula penal incide sobre parcela inadimplida, tem como base de cálculo o preço do imóvel atualizado monetariamente.
[...]” – Id n. 131053718

Desta feita, não há qualquer omissão a ser sanada, mas sim, mero inconformismo do embargante,

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE DESMEMBRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – PROVISORIEDADE – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO AO FINAL DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não verificadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mister rejeitar os embargos de declaração que tem por escopo rediscutir temas já debatidos no julgado”.
(RED n.

1018977-11.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 18.05.22)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022